Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730381-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROBSON REZENDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56312793) interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença (ID 56312791) prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROBSON REZENDE DA SILVA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artlgo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em face da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, conforme artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Insurge-se o requerido, asseverando, em suma, não ser possível a imposição unilateral de alteração da forma de pagamento livremente pactuada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da probidade e da confiança. Argumenta que o cancelamento previsto na Resolução BACEN 4.790/2020 somente será realizado caso o cliente declare que não concedeu a autorização dos descontos, não sendo esse o caso dos autos. Sustenta que o pagamento da forma como acordado confere vantagens ao consumidor, com juros remuneratórios mais atrativos, de forma que eventual alteração ou revogação no modelo de amortização pactuado implicaria em desequilíbrio contratual. Conclui que diante da autorização expressa do cliente, não há razão que justifique o cancelamento dos débitos em conta corrente, requerendo, nesses termos, a reforma da sentença. Razões de contrariedade estão no ID 56312799, pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e dela conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente, referentes a contratos de empréstimos bancários. Sobre o tema, a Resolução BACEN 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento em relação aos débitos em conta de depósitos e em conta salário. A respeito do cancelamento, importa ao exame dos autos o comando delineado no art. 9o do aludido normativo: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o se refere a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, I, preceitua que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. Logo, os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, a princípio, não comportam solicitação de cancelamento, na forma como pleiteia o autor, ora apelado, eis que integram os contratos de mútuos celebrados entre as partes (IDs 56312778 / 56312780 / 56312781 / 56312783 / 56312784) com cláusula, expressa e irrevogável, autorizativa da utilização dos saldos mantidos nas contas pertencentes ao mutuário para a quitação das obrigações outrora assumidas. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução 3.695, do BACEN, de 26/03/2009. Leia-se: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Apenas no caso de realização de débitos sem prévia autorização, inocorrente na espécie, admite-se cancelamento de descontos. No que diz respeito ao Tema 1.085/STJ, a tese fixada foi a seguinte: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. (...) Verifica-se, portanto, a impossibilidade de o Poder Judiciário promover ingerência nos contratos de empréstimos livremente pactuados, uma vez que o consumidor não foi induzido a formalizar ajuste, ao contrário, realizou-o de acordo com seu desejo. A autonomia da vontade, bem como a manutenção da pactuação nos termos elaborados, são pilares que contribuem para a manutenção do Estado Democrático de Direito, de forma que qualquer pedido de dirigismo contratual a ser empreendido pelo Poder Judiciário deve ser resistido com os meios legais disponíveis. Como destacado, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário. O acolhimento da pretensão de cancelar os descontos acarretaria subversão ao sistema legal das obrigações, pois causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições que o credor não anuiu. Nesse mesmo sentido, já está firme o entendimento desta egrégia Casa de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. DECISÃO MANTIDA. 1. Em recente tese firmada no Tema 1.085 pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é vinculante, entendeu-se que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 1.1. Na hipótese, não há ilegalidade nos descontos em conta corrente. 1.2. Os descontos em folha de pagamento, por sua vez, não ultrapassaram o percentual fixado no art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003, nem o percentual previsto no art. 116, § 2o, da LC 840/2011. 2. Consoante o artigo 9o, parágrafo único, da Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790, de 26 de março de 2020, pode ser realizado o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1778342, 07357756320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - (Destaques e grifos não constantes do original). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. TEMA 1085 STJ. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CDC. REQUISITOS.AUSENTES.ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CPC, ART.77, § 2o. NÃO CONFIGURADO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual. 2. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 3. Diante da previsão contratual expressa sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se falar em cancelamento da autorização. Precedente. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. O Tema 1085, ao firmar o entendimento da impossibilidade de limitação dos descontos de empréstimos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que o consumidor possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente. 6. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único, artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. 7. Ausente qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 77, que configuram o ato atentatório à dignidade da justiça, incabível a condenação à multa prevista em seu parágrafo 2o. 8. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1776871, 07363725720228070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Destaques e grifos não constantes do original) APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMICA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da referida resolução tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1773149, 07242631120228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Destaques e não constantes do original). Descabida, portanto, a pretensão autoral de cancelamento de aprovisionamentos em conta corrente embasados em contrato válido, eis que o anseio de imposição ao credor de contraprestação diversa daquela previamente pactuada não se harmoniza com o regramento civil vigente, encerrando violação ao postulado pacta sunt servanda aplicável aos contratos de mútuo avençados sob a vigência do Código Civil promulgado em 2002. Por tais fundamentos e com amparo no art. 932, V, b, do CPC, bem como no Tema 1085/STJ, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Em face da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador